Tribunal: STF
Processo: RHC 64969
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO.
APELO ENVOLVENDO QUESTÕES DE PROVA. IMPOSSIVEL, NA VIA RESTRITA
DO HABEAS CORPUS.
DECRETO DE PRISÃO QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. IMPROVIMENTO.